Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A agravante sustenta não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC.
4. As provas apresentadas pelo recorrente, pessoa jurídica, são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido
5. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não bastando a juntada de extratos bancários isolados. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada diante de indícios em sentido contrário.